Tribunal: TJDFT
Processo: 0728643-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INDEVIDA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CANCELAMENTO DE OAB DO PATRONO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.1 – Preliminar. Indevida concessão de gratuidade de justiça. A impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça deve vir respaldada em prova hábil a desconstituir a situação econômica reconhecida quando do deferimento do pedido, com demonstração da capacidade financeira dos beneficiários. A simples alegação de que os recorrentes residem em lugar distinto do mencionado inicialmente no processo não é suficiente a infirmar a hipossuficiência. Descabe, portanto, a revogação.2 – Cumprimento de sentença. Intimação. Cancelamento de OAB do patrono. Alegação de nulidade. Na forma do artigo 77, inciso VII, do Código de Processo Civil, é dever das partes e de seus procuradores informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário, para recebimento de citações e intimações. Não se pode imputar ao Juízo o ônus de consultar eventual alteração dos dados das partes e de seus representantes, sem que haja informação adequada no processo. A ausência de informação, ao Juízo processante, acerca alteração de representação em razão de cancelamento de OAB do patrono dos agravantes não enseja a nulidade prevista nos artigos 272, §2o, e 280 do CPC. Precedente no STJ (REsp n. 1.773.826/DF, relator ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 31/5/2019.)3 – Pedido formulado em contrarrazões. Litigância de má-fé. Não conhecimento. As contrarrazões servem para contrapor ou impugnar as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões. Pedido não conhecido.4 – Recurso conhecido, mas não provido.

J